Tribunal: TJBA
Processo: 8053834-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053834-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AILTON DE PAULA SOARES

Advogado(s)
:
DOUGLAS MARCELO SCHMIDT

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AGRAVADA NA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. EFEITOS PROCESSUAIS DEVIDAMENTE CONSIDERADOS NA ANÁLISE DO CONTEXTO PROBATÓRIO. EXAME DA NATUREZA DOS CONTRATOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO ACÓRDÃO QUE ABRANGEU A QUESTÃO CENTRAL DE FORMA UNÍVOCA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de prorrogação de dívida rural. O agravante, produtor rural, buscava a suspensão da exigibilidade de contratos bancários e a abstenção de negativação de seu nome, sob a alegação de prejuízos em sua atividade pecuária decorrentes de fatores adversos. O acórdão anterior concluiu pela descaracterização do crédito rural em um dos contratos e pela ausência de probabilidade do direito. O embargante apontou omissões relativas à falta de análise dos efeitos da revelia da parte agravada e à suposta desconsideração de outros contratos que, segundo ele, possuiriam natureza formalmente rural.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao analisar a pretensão recursal do agravante, notadamente em relação aos efeitos da revelia da parte agravada e à natureza jurídica de todos os contratos de financiamento apresentados.
III. Razões de decidir
A análise da questão demanda a verificação da ocorrência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A inércia da parte agravada na apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento foi devidamente certificada nos autos e seu efeito jurídico, qual seja, a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte agravante, foi implicitamente considerada no momento em que o colegiado procedeu ao exame aprofundado da matéria, confrontando as alegações fáticas com os documentos contratuais presentes no processo. A presunção de veracidade decorrente da revelia ou da ausência de impugnação, no âmbito recursal, não se traduz em automática procedência do recurso ou do pedido principal, mas impõe ao julgador uma redobrada atenção à coerência das alegações com o conjunto probatório, o que foi integralmente observado pelo acórdão embargado.
O acórdão examinou a tese central do agravante acerca do direito à prorrogação compulsória das dívidas rurais, a qual é condicionada à formalização do contrato como crédito rural, nos termos do artigo 2º da Lei nº 4.829/1965. A despeito da menção a outros contratos na petição de agravo, a decisão colegiada enfatizou a natureza do contrato de número 967321989, qualificado como “BB Crédito Automático”, como sendo o principal objeto da insurgência recursal, conforme o teor da própria petição do agravante. A fundamentação do acórdão, ao asseverar que a prorrogação compulsória de dívida bancária exige a comprovação de que o contrato é formalmente qualificado como crédito rural e que a mera destinação dos recursos à atividade agropecuária não confere ao contrato bancário comum tal natureza jurídica, estabeleceu uma premissa abrangente que se aplica a todos os contratos que não atendam a essa formalidade. Assim, a argumentação desenvolvida no acórdão foi suficiente para justificar o desprovimento do agravo de instrumento, independentemente da análise pormenorizada de cada um dos demais contratos, pois a conclusão jurídica central já havia sido firmada, estando os argumentos do embargante voltados à rediscussão do mérito.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de contrarrazões em recurso não implica a aceitação tácita automática da pretensão recursal, impondo ao julgador a análise do conjunto probatório para aferição da probabilidade do direito alegado. 2. A fundamentação de acórdão que estabelece premissa jurídica aplicável à natureza dos contratos discutidos, ainda que focada no principal objeto da insurgência, não configura omissão quanto a outros contratos que se enquadrem na mesma premissa de descaracterização."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei nº 4.829/1965, artigo 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL 0000099-88.2021.8.16.0041, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Marco Antonio Massaneiro, 16ª Câmara Cível, j. 21.08.2022; TJMT, APL 0003063-30.2014.8.11.0044, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 18.11.2020; TJPR, APL 1068090-5, Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva, 14ª Câmara Cível, j. 11.09.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8053834-87.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
AILTON DE PAULA SOARES
e Embargado
BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA